Tribunal: TJMT
Processo: 1043259-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043259-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO RODRIGO DA SILVA - CPF: 003.687.981-94 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luciano Rodrigo da Silva contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A., sob fundamento de ausência de abusividade nos encargos contratados. O autor alegou ilegalidade na taxa de juros de 2,70% ao mês, superior à média do mercado (1,83% ao mês), além de inexistência de pactuação válida de capitalização mensal dos juros. Requereu a revisão contratual, afastamento de encargos abusivos, restituição de valores e inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada de 2,70% ao mês caracteriza abusividade por exceder a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é válida mesmo sem expressa previsão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera comparação entre a taxa de juros contratada e a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

4. A taxa de 2,70% ao mês, embora superior à média de 1,83% ao mês, não ultrapassa em uma vez e meia esse índice, parâmetro referencial adotado pela jurisprudência para análise da abusividade, não se configurando, no caso, vantagem excessiva ao banco.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, e conforme o REsp 973.827/RS, a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura prova suficiente da pactuação da capitalização composta, sendo desnecessária cláusula específica adicional.

6. Não havendo comprovação de cláusulas abusivas, não se verifica ilegalidade nos encargos cobrados, tampouco causa para descaracterização da mora ou restituição de valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não é, por si só, abusiva, exigindo-se prova concreta de onerosidade excessiva.

2. A estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal permite a capitalização mensal dos juros, mesmo sem cláusula específica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANO RODRIGO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida em face de
BANCO PAN S.A.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

296748907),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

O apelante em suas razões (ID.

296748908) alega que a taxa de juros contratada de 2,70% ao mês é manifestamente abusiva quando comparada à taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, que era de 1,83% ao mês, resultando em percentual 38,33% superior à média de mercado. Argumenta que, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, deve ser considerada abusiva a taxa que excede significativamente a média de mercado.

Aduz que a readequação do contrato com a taxa média de 1,83% ao mês resultaria em diferença considerável no valor final do contrato, demonstrando através de cálculos apresentados que o banco estaria cobrando taxa superior à acordada. Argumenta ainda que o spread bancário não pode transferir ao consumidor o risco integral da atividade empresária, especialmente considerando a oligarquia no setor bancário brasileiro.

Quanto à capitalização de juros, o recorrente invoca o entendimento do STJ no REsp 1.388.972/SC, sustentando que tal prática só é permitida quando há expressa previsão contratual, o que alega não existir no caso em análise, requerendo seu afastamento definitivo.

Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando o grau de complexidade do trabalho realizado pelo advogado, nos termos do art. 85, §2o, IV, do CPC.

Em seus pedidos, o apelante requer a reforma da sentença para que seja revisado o contrato posto em controvérsia e a inversão do ônus sucumbencial em favor do patrono da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Rodrigo da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco Pan S.A.

Na petição inicial, o autor alegou abusividade na taxa de juros e demais encargos contratuais, requerendo a gratuidade da justiça, inversão do ônus da prova, readequação da taxa de juros e demais encargos abusivos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em contestação, o banco demandado detalhou a forma de cumprimento do contrato, afirmando ter agido de boa-fé e no exercício regular de direito, sustentando a legalidade das cobranças e pugnando pela improcedência da ação.

O magistrado sentenciante rejeitou o pedido de revisão da taxa de juros, fundamentando que a mera comparação entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração cabal de abuso.

Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não há falar em anatocismo ou em cobrança indevida de juros compostos.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Destarte, diante da existência, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura, por si só, prova suficiente da pactuação da capitalização mensal dos juros.

Nesse contexto, embora o apelante sustente a abusividade da taxa de juros contratada, fixada em 2,70% ao mês, ao argumento de que a taxa média divulgada pelo Banco Central à época era de 1,83% ao mês (24,31% ao ano), cumpre observar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, considera-se, em regra, abusiva a taxa de juros que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média . Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022).

A taxa média de mercado constitui apenas um referencial, cuja função é permitir a análise comparativa e o controle da razoabilidade, cabendo ao magistrado, à luz das circunstâncias concretas do caso, verificar se a taxa contratada representa efetiva vantagem excessiva ou desequilíbrio na relação contratual.

Assim, a jurisprudencial do STJ, qual me filio, não autoriza, por si só, o reconhecimento de abusividade, sendo necessária a demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem onerosidade excessiva ou descompasso com as práticas de mercado no período contratual.

Portanto, improcede o pedido de afastamento da mora, uma vez que não foram constatadas ilegalidades no contrato que justificassem tal medida. Inexiste, no caso concreto, abusividade capaz de descaracterizar a mora, sendo insuficiente a mera alegação de que a taxa ultrapassa significativamente a média, sem demonstração de efetivo prejuízo ou desequilíbrio contratual manifesto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025